Tribunal: TJDFT
Processo: 0737181-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO CONHECIMENTO. VENDA DE QUOTAS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de reconhecimento de fraude à execução no curso de cumprimento de sentença. A parte agravante sustenta que o agravado alienou quotas sociais em contexto de esvaziamento patrimonial e requer a declaração de ineficácia do negócio, a desconsideração inversa da personalidade jurídica, a penhora das quotas e a quebra de sigilo fiscal e bancário da sociedade empresária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível conhecer do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica diretamente no recurso; (ii) verificar se houve fraude à execução na alienação das quotas sociais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica não foi apreciado pelo Juízo a quo, sendo inviável seu conhecimento em segundo grau, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
4. A alienação das quotas sociais ocorreu antes da ciência do agravado sobre o cumprimento de sentença e antes de qualquer constrição judicial sobre os bens.
5. Nos termos da Súmula 375 do STJ, a configuração da fraude à execução exige penhora registrada ou prova de má-fé do adquirente, o que não foi demonstrado nos autos.
6. A ausência de elementos indicativos de má-fé do terceiro adquirente das quotas inviabiliza o reconhecimento da fraude e, por consequência, o pedido de quebra do sigilo fiscal e bancário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido, em parte, e não provido.
Tese de julgamento:
1. A venda de quotas sociais antes da ciência do devedor sobre o cumprimento de sentença e sem prova de má-fé do adquirente não configura fraude à execução.
2. A não caracterização da fraude à execução prejudica o pedido de quebra de sigilo fiscal e bancário da sociedade empresária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 792, 828, 932, III e 274, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375.